Tribunal: TJBA
Processo: 8044141-84.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8044141-84.2022.805.0000 Origem: Prado-BA (Vara Criminal). Impetrante: Moisés de Almeida Bersani Paciente: Moabi Tavares Inácio Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal de Prado Procurador de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. CUSTÓDIA CAUTELAR. LEGALIDADE. MATÉRIA APRECIADA POR ESSA TURMA EM HABEAS CORPUS REITERADOS. EXCESSO PRISIONAL SUPERADO. INSTRUÇÃO FINDA E CONCLUSÃO PARA JULGAMENTO. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Autos de Habeas Corpus nº 8044141-84.2022.805.0000 da Vara Criminal da Comarca do Prado-BA, tendo como Impetrante o Advogado, Bel. Moisés de Almeida Bersani, Paciente Moabi Tavares Inácio e Impetrado o Doutor Juiz de Direito da referida Vara e Comarca. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conhecer o writ e denegar a ordem de Habeas Corpus pelas razões expostas a seguir: